Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600349-32.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44743407
29/09/2025
10:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44743407 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062231600000043681386
Número do documento: 25092910062231600000043681386
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 14:03:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.372
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600349-32.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
RESPONSÁVEL: VALDEMAR BERNARDO JORGE
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
RESPONSÁVEL: RUI FABIO DE CAMPOS MELLO
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
RESPONSÁVEL: MARCELO BELTRAO DE ALMEIDA
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RESPONSÁVEL: SAMUEL IEGER SUSS
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO

Num. 44743407 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062231600000043681386
Número do documento: 25092910062231600000043681386
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 14:03:22
DE
CONTAS.
EXERCÍCIO
2021.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Prestação de Contas Anual
apresentada
pela
Comissão
Provisória
Estadual do Partido Republicano Brasileiro
– Republicanos (PR), relativa ao exercício
financeiro de 2021.
2. A unidade técnica e a Procuradoria
Regional
Eleitoral
apontaram
algumas
inconsistências, como diferença em contrato
de hospedagem, ausência de amostra de
material gráfico, pagamento em espécie sem
comprovante, ausência de procuração do
tesoureiro (posteriormente sanada), ausência
de informações sobre a Secretaria de Mulheres, comprovação insuficiente de
locação de veículo e omissão de nota
explicativa sobre evento.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se pela aprovação das contas
com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade da movimentação
financeira do partido, especialmente no que
tange à aplicação dos recursos do Fundo
Partidário e do Fundo Partidário Mulher; (ii)
analisar
a
suficiência
da
documentação
comprobatória das despesas realizadas; e
(iii)
determinar
se
as
inconsistências
encontradas justificam a desaprovação das
contas ou apenas a sua aprovação com
ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A movimentação dos recursos do Fundo
Partidário
foi
considerada
regular,
com
aplicação mínima de 5% em programas de
participação feminina e respeito ao limite de
60%
para
despesas
com
pessoal
e

Num. 44743407 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062231600000043681386
Número do documento: 25092910062231600000043681386
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 14:03:22
manutenção.
6. As inconsistências identificadas, embora
existentes,
representam
uma
pequena
porcentagem das receitas totais do Fundo
Partidário, não comprometendo a confiabilidade global da contabilidade partidária.
7. A ausência de documentação mais robusta
em alguns casos (como na contratação de
serviços de administração e organização da
Secretaria do Mulheres Republicanas do
Paraná e locação de veículo) configura vício
formal e probatório, mas não indica desvio
de finalidade ou utilização indevida dos
recursos.
8. A omissão de nota explicativa sobre
evento, embora configure falha formal, não
compromete
a
regularidade
global
da
escrituração, pois não há comprovação da
efetiva realização do evento ou de arrecadação de valores a serem contabilizados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Contas aprovadas com ressalvas, determinando-se o recolhimento de R$
333,00 (trezentos e trinta e três reais) ao
Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A aprovação com
ressalvas das contas partidárias é cabível
quando as irregularidades identificadas, embora existentes, não comprometem a
confiabilidade global da contabilidade e não
indicam desvio de finalidade ou utilização
indevida dos recursos. 2. A ausência de
documentação mais robusta em alguns casos
configura vício formal e probatório, mas não
justifica a desaprovação das contas quando
há outros elementos que indicam a efetiva
realização das despesas e a ausência de má-
fé.
3.
É devida a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional dos

Num. 44743407 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062231600000043681386
Número do documento: 25092910062231600000043681386
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 14:03:22
valores
referentes
às
despesas
não
comprovadas.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 17, III; Lei nº 9.096/1995, arts. 32 e 37;
Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 28, 31,
§ 2º, e 45, II.
Jurisprudência relevante citada: TSE, PC nº
060105967, Rel. Min. Isabel Gallotti, DJE
de 10/04/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas Anual apresentada pela Comissão Provisória
Estadual do Partido Republicano Brasileiro – Republicanos (PR), relativa ao
exercício financeiro de 2021.
A prestação de contas foi entregue em 30/06/2022, conforme o prazo previsto no
art. 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019 (id. 42991316).
Na oportunidade, foram juntadas as peças exigidas pela norma de regência,
dentre as quais se destacam a relação dos dirigentes (id. 42991325), contas
bancárias (id. 42991321), demonstrativos de recursos públicos (ids. 42991326 e
42991327), doações recebidas (id. 42991328), extrato da prestação de contas (id.

Num. 44743407 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062231600000043681386
Número do documento: 25092910062231600000043681386
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 14:03:22
42991334), notas explicativas (id. 42991320) e parecer do Conselho Fiscal (id.
42991678).
Publicado o edital de que trata o art. 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019
(id. 43000929), não houve impugnações (id. 43005016).
A unidade técnica elaborou Relatório de Exame Preliminar (id. 43527297),
apontando
ausências
documentais.
Intimado,
o
prestador
apresentou
manifestação (id. 43550307) e juntou documentos, como o demonstrativo do
programa Mulher (id. 43550308) e recibo da escrituração digital (id. 43550310).
Na sequência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43876684), ao qual a
agremiação respondeu por meio da petição id. 43906656, com novos documentos
(ids.
43906657
e
seguintes).
Posteriormente,
sobreveio
o
Parecer
de
Regularidade (id. 44037926), ensejando manifestação do partido (id. 44206643)
e apresentação de procurações atualizadas (ids. 44206644 e 44206645).
O Parecer Técnico Conclusivo (id. 44278989) examinou detalhadamente a
movimentação financeira do exercício e opinou pela aprovação das contas com
ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no id. 44394990, informando
não ter irregularidades a apontar, além daquelas já identificadas no parecer do
setor técnico.
A agremiação partidária foi novamente intimada para apresentar defesa (id.
44394962),
manifestou-se
no
id.
44444094
e
juntou
documentos
nos
identificadores seguintes.

Num. 44743407 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062231600000043681386
Número do documento: 25092910062231600000043681386
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 14:03:23
Em nova manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral requereu intimação
para regularização da representação processual (id. 44466534), o que foi deferido
(id. 44491211), cumprido (id. 44500058) e atendido pela agremiação (id.
44513113 e 44517981).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com
ressalvas (id. 44556972).
A agremiação partidária foi novamente intimada (id. 44638863) e manifestou-se
no id. 44648910.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A criação e a autonomia dos partidos políticos são garantidas pela Constituição
Federal, que no art. 17, III, impõe-lhes o dever de prestação de contas à Justiça
Eleitoral.
A obrigação das agremiações prestarem contas está prevista na lei nº 9.096/1995,
que em seu art. 32 estabelece que os partidos devem encaminhar a prestação de
contas dos exercícios findos até o dia 30 de junho do ano seguinte, excluindo-se
apenas os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos
financeiros ou bens estimáveis em dinheiro durante o exercício (art. 32, §4º).
No caso em exame, verifica-se que o Diretório Estadual do Republicanos/PR

Num. 44743407 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062231600000043681386
Número do documento: 25092910062231600000043681386
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 14:03:23
apresentou suas contas dentro do prazo legal (id. 42992867), juntando as peças
obrigatórias
(ids.
42991319
a
42991678)
e
respondendo
às
diligências
determinadas pela unidade técnica (ids. 43550307, 43906656, 44206643).
A análise técnica constatou a movimentação regular dos recursos do Fundo
Partidário, com repasse total de R$ 440.000,00, observando-se a aplicação
mínima de 5% em programas de participação feminina (R$ 29.702,95) e o
respeito ao limite de 60% para despesas com pessoal e manutenção (aplicados
33,06% e 16,40%, respectivamente).
As inconsistências identificadas restringiram-se a três pontos de ordem material:
(i) diferença de R$ 333,00 em contrato de hospedagem não devidamente
comprovada (item 4.1.3); (ii) ausência de amostra/fotografia de material gráfico
no valor de R$ 250,00 (item 4.1.6); e (iii) pagamento em espécie sem documento
comprobatório no montante de R$ 130,00 (item 6). Tais valores somam R$
713,00, correspondendo a apenas 0,18% das receitas do Fundo Partidário. Ainda,
foram apontadas: ausência de procuração firmada pelo tesoureiro (item 1.c),
ausência de informações sobre a composição da Secretaria de Mulheres (item
4.1.1.e) insuficiente comprovação de locação de veículo (item 5.1.3) e omissão
de nota explicativa sobre evento (item 7.c).

Num. 44743407 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062231600000043681386
Número do documento: 25092910062231600000043681386
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 14:03:23
Ainda, a Procuradoria Regional Eleitoral identificou, no parecer conclusivo,
apontamento de ausência de documentação comprobatória de despesas realizadas
com recursos do Fundo Partidário Mulher (item 4.1.1), o que seria motivo de
ressalvas.
Passo a analisar os apontamentos, separadamente:
Despesas com a fornecedora Rosimeri Kloster de Oliveira (item 4.1.1)
A unidade técnica apontou a realização de 11 despesas sucessivas perante a
fornecedora Rosimeri Kloster de Oliveira, totalizando R$ 22.000,00, custeadas
com recursos do Fundo Partidário Mulher, cujas notas fiscais apresentadas
revelam padrão de emissão mensal, com numeração sequencial e descrição
uniforme do serviço (“administração e organização da Secretaria do Mulheres

Num. 44743407 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062231600000043681386
Número do documento: 25092910062231600000043681386
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 14:03:23
Republicanas do Paraná”), variando apenas quanto ao período de referência.
Pela unidade técnica foram solicitados esclarecimentos adicionais e a apresentação de documentos complementares que demonstrassem: (a)
especificação pormenorizada das atividades desempenhadas; (b) comprovação do
benefício e resultado obtido com a contratação; (c) justificativa para a escolha da
fornecedora, cujo CNAE principal não guarda pertinência imediata com a
atividade
executada;
(d)
informações
sobre
treinamentos
eventualmente
realizados; e (e) relação da composição da Secretaria de Mulheres nos cinco anos
anteriores, com cargos e funções.
Instado a esclarecer, o partido afirmou que a contratação teve por finalidade
prover apoio administrativo e organizacional à Secretaria Executiva do
Republicanos Mulher (id. 43906656), incluindo atividades como organização de
reuniões, distribuição de materiais, montagem de executivas municipais,
acompanhamento de filiadas e mandatárias, além da gestão de redes sociais e
realização de transmissões virtuais. Para corroborar, apresentou links de redes
sociais com registros de atividades.
A Procuradoria Regional Eleitoral apontou fragilidade documental, ressaltando
ausência de elementos probatórios concretos da efetiva execução dos serviços
declarados.
De fato, a resposta da agremiação apresenta algumas limitações relevantes.
No tocante à demonstração do benefício e efetivo emprego do resultado obtido,
não foram juntados relatórios, programações, registros de frequência ou
documentos que permitissem mensurar o alcance das ações financiadas.

Num. 44743407 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062231600000043681386
Número do documento: 25092910062231600000043681386
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 14:03:23
Contudo, o partido forneceu links de redes sociais contendo registros de eventos
e atividades que, ainda que não supram integralmente a prova documental
requerida, corroboram a efetiva execução de ações.
Quanto à justificativa para a escolha da contratada, não obstante a aparente
incongruência do CNAE principal da fornecedora, cumpre salientar que o
cadastro empresarial pode comportar diversas atividades secundárias, de modo
que a indicação de um ramo principal não exclui a possibilidade de a empresa
desenvolver regularmente outros serviços. Ainda que o CNAE principal não
corresponda diretamente à atividade contratada, a documentação fiscal emitida
reflete objeto compatível com o que se pretendeu comprovar, o que reforça a
presunção de veracidade e regularidade dos lançamentos.
Ainda, cumpre lembrar que a Justiça Eleitoral não detém competência para
imiscuir-se nos critérios internos de conveniência e oportunidade da contratação,
mas apenas aferir se houve execução do objeto e se os recursos públicos foram
aplicados dentro das finalidades previstas em lei.
Por fim, não houve qualquer manifestação acerca da relação de integrantes da
Secretaria de Mulheres referente aos cinco exercícios anteriores, omissão que
levou a unidade técnica a propor a anotação de ressalva, a qual será examinada
em tópico específico.
Não obstante essas fragilidades, importa destacar que não há elementos nos autos
que indiquem desvio de finalidade ou utilização indevida dos recursos, tampouco
indícios de que os valores despendidos não tenham sido revertidos em ações
vinculadas à promoção da participação feminina na política.

Num. 44743407 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062231600000043681386
Número do documento: 25092910062231600000043681386
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 14:03:23
As notas fiscais apresentadas (ids. 42991411, 42991412, 42991413, 42991414,
42991425, 42991437, 42991560, 42991561, 42991562, 42991639 e 42991643)
são formalmente válidas, emitidas de forma sucessiva entre fevereiro e dezembro
de 2021, e correspondem a serviços descritos como “administração e organização
da Secretaria do Mulheres Republicanas do Paraná”.
É fato que tais documentos apresentam descrição padronizada e genérica, sem
detalhamento minucioso acerca das atividades desenvolvidas, de seu escopo ou
de seus resultados concretos. A uniformidade dos lançamentos e a ausência de
relatórios complementares fragilizam a comprovação técnica, dificultando a
aferição do efetivo alcance das ações declaradas.
Todavia, não se pode ignorar que a documentação fiscal exigida pela Resolução
TSE nº 23.604/2019 foi efetivamente apresentada e os lançamentos seguiram
periodicidade mensal compatível com a natureza permanente da contratação. Do
ponto de vista contábil, esse padrão reforça que se trata de uma contratação
recorrente e planejada, vinculada à manutenção da Secretaria de Mulheres.
Deve-se destacar, ainda, que não há nos autos qualquer indício de
superfaturamento, de desvio de finalidade ou de utilização indevida dos recursos.
O exame revela apenas insuficiência probatória quanto ao detalhamento da
execução, sem que se possa concluir pela inexistência da prestação dos serviços.
O vício identificado é, portanto, de natureza formal e probatória, decorrente da
ausência de documentação mais robusta que permita ao controle jurisdicional
aferir com precisão a efetividade dos serviços contratados.
Assim, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e em

Num. 44743407 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062231600000043681386
Número do documento: 25092910062231600000043681386
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 14:03:23
consonância com a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral,
segundo a qual falhas de natureza documental, sem reflexos materiais relevantes,
não ensejam a rejeição das contas quando não comprometem a confiabilidade do
conjunto, entendo que o apontamento relativo às despesas com a fornecedora
Rosimeri Kloster de Oliveira deve ser tratado como ressalva, para que em
exercícios futuros adote maior rigor na documentação comprobatória e na
individualização dos serviços financiados com recursos do Fundo Partidário
Mulher.
HCL Hotéis Ltda. (item 4.1.3)
A análise da documentação revelou a existência de divergência entre o valor
previsto em contrato para a realização de evento de filiação feminina (R$
1.993,10 – id. 42991644) e o valor efetivamente pago ao fornecedor HCL Hotéis
Ltda. (R$ 2.326,10), resultando em diferença de R$ 333,00.
Intimado a esclarecer, o prestador de contas limitou-se a afirmar que a diferença
decorreria de “adicional de pagamento em razão de acréscimo de itens nos
serviços”
(id.
44206643),
não
apresentando,
entretanto,
documentação
comprobatória apta a justificar a majoração do valor contratado.
A ausência desse lastro documental fragiliza o controle interno e externo das
contas, além de afrontar o princípio da rastreabilidade, essencial à correta
aplicação de recursos públicos.
Desse modo, a falha apontada deve ser efetivamente mantida, diante da ausência

Num. 44743407 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062231600000043681386
Número do documento: 25092910062231600000043681386
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 14:03:23
de comprovação documental idônea, apesar do montante reduzido em face do
total das receitas do Fundo Partidário, resultando na glosa da despesa no valor de
R$ 333,00.
Não obstante, considerando a proporcionalidade do montante (0,07% das receitas
totais), a irregularidade não possui gravidade suficiente para ensejar a
desaprovação das contas, mas impõe a aprovação com ressalvas, nos termos do
art. 45, II, da Resolução TSE nº 23.604/2019, com a determinação de devolução
de recursos ao Tesouro Nacional.
Gráfica Tudo em Material Gráfico Ltda. (item 4.1.6)
A análise técnica apontou insuficiência de comprovação da despesa no valor de
R$ 250,00 junto à fornecedora Gráfica Tudo em Material Gráfico Ltda., relativa
à confecção de cartões de visita destinados à Secretaria Executiva do
Republicanos Mulher.
Não obstante a juntada da nota fiscal correspondente (id. 42991438), documento
formal que, em regra, ostenta aptidão para comprovar a realização de despesas, o
prestador de contas deixou de
apresentar amostras físicas ou registros
fotográficos do material produzido, providência que, embora não conste de forma
expressa na legislação de regência, consolidou-se como prática administrativa e
jurisprudencial da Justiça Eleitoral, justamente para assegurar a correspondência
entre a despesa declarada e a efetiva entrega do bem ou serviço custeado com
recursos do Fundo Partidário.

Num. 44743407 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062231600000043681386
Número do documento: 25092910062231600000043681386
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 14:03:23
Com efeito, a exigência de elementos complementares de prova não configura
formalismo exacerbado, mas sim medida de transparência e controle, voltada a
garantir que os valores públicos destinados às atividades partidárias tenham
efetiva aplicação na finalidade declarada, especialmente quando houver dúvidas
acerca da fidedignidade da documentação apresentada.
Entretanto, novamente é necessário temperar a análise com os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de se incorrer em rigor
desmedido.
No caso concreto, embora o partido não tenha atendido integralmente à
diligência que lhe foi dirigida, há nota fiscal regularmente emitida, contendo
identificação do fornecedor, do objeto contratado e do valor da operação.
Não há qualquer indício de má-fé ou de desvio de finalidade na utilização dos
recursos, tampouco sinal de que o documento fiscal seja inidôneo ou falso.
Ademais, o montante em questão é reduzido, o que equivale a cerca de 0,05% do
total das receitas do Fundo Partidário percebidas no exercício.
Trata-se, portanto, de despesa que, ainda que carente de comprovação
complementar, não ostenta relevância material capaz de comprometer a higidez
global da contabilidade partidária.
Em suma, ausente qualquer dúvida quanto à integridade e idoneidade do
documento fiscal apresentado, a exigência de amostra física ou fotografias do
material produzido mostra-se desnecessária à comprovação da despesa.
Assim, considero comprovada a despesa e afasto o apontamento do item 4.1.6 do

Num. 44743407 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062231600000043681386
Número do documento: 25092910062231600000043681386
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 14:03:23
Parecer Conclusivo.
Pagamento por Fundo de Caixa (item 6)
A análise técnica registrou inconsistência no valor de R$ 130,00, referente a
pagamento realizado em espécie no âmbito do fundo de caixa, sob o argumento
de ausência de documento comprobatório idôneo que permitisse a identificação
precisa da natureza da despesa ou do seu beneficiário.
Contudo, observa-se que, intimado do parecer conclusivo, o partido juntou a
respectiva nota fiscal (id. 44444095), a qual se vincula ao gasto em questão,
suprindo a deficiência anteriormente apontada.
Assim, uma vez apresentada a nota fiscal correspondente, não subsiste a
irregularidade inicialmente detectada quanto à ausência de suporte comprobatório.
Ausência de procuração do tesoureiro (item 1.c)
A unidade técnica havia consignado a ausência de instrumento de mandato
subscrito pelo tesoureiro do Diretório Estadual do Republicanos/PR, o Sr.
Samuel Ieger Suss, de modo que a representação processual da agremiação
estaria formalmente incompleta.
Entretanto, verifica-se que, em cumprimento à diligência, foi juntada aos autos a

Num. 44743407 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062231600000043681386
Número do documento: 25092910062231600000043681386
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 14:03:23
respectiva procuração outorgada pelo tesoureiro (id. 44517981), a qual supre a
deficiência apontada, garantindo a regularidade da representação processual do
partido.
Diante disso, afasto a inconsistência apontada no item 1.c do Parecer Conclusivo.
Ausência de informações sobre a composição da Secretaria de Mulheres (item 4.1.1.e)
A unidade técnica registrou que, embora o Diretório Estadual do Republicanos/PR tenha apresentado esclarecimentos parciais acerca da
contratação de serviços voltados à Secretaria Executiva do Republicanos Mulher,
deixou de atender integralmente à diligência no que se refere à apresentação da
relação dos integrantes da Secretaria de Mulheres Republicanas do Paraná nos
cinco exercícios anteriores (2016 a 2020), com a indicação dos respectivos
cargos, funções desempenhadas e atividades desenvolvidas.
Cumpre observar que a Resolução TSE nº 23.604/2019 não prevê, como
requisito expresso da prestação de contas, a apresentação da relação histórica de
integrantes da Secretaria de Mulheres.
A exigência formulada pela unidade técnica insere-se no contexto da análise mais
ampla da destinação dos recursos vinculados ao Fundo Partidário Mulher, como
medida complementar para conferir maior segurança quanto à pertinência da
contratação e ao alcance dos serviços custeados com recursos públicos.
Assim, ainda que não tenha sido apresentada a listagem histórica requerida, o

Num. 44743407 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062231600000043681386
Número do documento: 25092910062231600000043681386
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 14:03:23
partido juntou notas fiscais, documentos e registros de divulgação de atividades,
elementos que indicam a efetiva realização dos serviços durante o exercício de
2021, revelando continuidade e coerência na atuação da Secretaria. Não há,
portanto, indício de ausência de execução ou de desvio na destinação dos
recursos.
Nesse contexto, a omissão identificada traduz-se em deficiência meramente
formal, restrita à insuficiência de informações históricas, mas que não
compromete a análise de regularidade da execução no exercício em exame.
A ausência dos documentos solicitados, isolada, não justifica ressalva nas contas,
por não constituir obrigação normativa e diante da existência de notas fiscais,
documentos e registros de atividades.
Assim, afasto o apontamento de ressalva constante do item 4.1.1.e do Parecer
Conclusivo.
Comprovação insuficiente de locação de veículo (item 5.1.3)
No exame da documentação contábil apresentada pelo Diretório Estadual do
Republicanos/PR, a unidade técnica constatou a realização de diversas despesas
junto à empresa Cotrans Locação de Veículos Ltda., referentes à locação de
automóvel durante quase todos os meses do exercício de 2021, totalizando R$
12.000,00.
A unidade técnica apontou que o contrato apresentado (id. 43906660) tinha
vigência até 26/09/2020, sem juntada de aditivo ou novo instrumento que

Num. 44743407 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062231600000043681386
Número do documento: 25092910062231600000043681386
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 14:03:23
amparasse as despesas registradas em 2021. Ainda, não foram apresentados
documentos comprobatórios da efetiva utilização do veículo, tampouco
elementos que justificassem a ausência de registros regulares de abastecimento
de combustível — excetuando-se um único gasto isolado em 08/04/2021 (id.
42991346).
Em diligência, o partido esclareceu que o veículo teria sido utilizado em
atividades político-partidárias no litoral do Estado, acrescentando que as
despesas de manutenção eram de responsabilidade da locadora e que eventuais
falhas na emissão de faturas ocasionaram pagamentos em 2022, lançados na
prestação de contas do exercício seguinte. Entretanto, não foram apresentados
documentos
que
corroborassem
tais
alegações,
permanecendo
ausente
comprovação objetiva da efetiva utilização do veículo e de sua vinculação às
atividades partidárias.
Embora as notas fiscais sejam formalmente válidas (IDs 42991361, 42991366,
42991502, 42991517, 42991528, 42991423, 42991624, 42991613, 42991664,
entre outras), a insuficiência de documentos contratuais atualizados e a ausência
de registros acessórios (como relatórios de uso, comprovantes de deslocamentos
ou abastecimentos compatíveis) fragilizam a comprovação da regularidade da
despesa.
De todo modo, cumpre salientar que os documentos fiscais foram apresentados e
se referem a valores proporcionais à média de mercado para locações mensais de
veículo. Não há indícios de superfaturamento ou de desvio de finalidade e a
despesa, embora mal comprovada, foi efetivamente registrada nos sistemas de
contas do partido e acompanhada de faturas emitidas pela fornecedora.

Num. 44743407 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062231600000043681386
Número do documento: 25092910062231600000043681386
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 14:03:23
Nessa linha, a falha caracteriza deficiência documental e não desvio de recursos,
devendo ser registrada como ressalva, em atenção aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que o montante envolvido
representa aproximadamente 2,7% das receitas do Fundo Partidário no exercício,
percentual insuficiente para comprometer a confiabilidade global das contas.
Omissão de nota explicativa sobre evento (item 7.c)
No exame da prestação de contas, a unidade técnica registrou a ocorrência de
evento partidário comunicado ao sistema competente (protocolo nº
019463/2021), sem, contudo, que houvesse a correspondente apresentação de
nota explicativa acerca de seus resultados ou da forma de custeio.
Tal omissão foi apontada pela unidade técnica como deficiência documental,
uma vez que a Resolução TSE nº 23.604/2019 impõe a obrigatoriedade de
apresentação de elementos que permitam a completa verificação da
movimentação contábil.
Todavia, como bem consignou a Procuradoria Regional Eleitoral em parecer (ID
44556972), não há nos autos qualquer elemento comprobatório da efetiva
realização do evento, tampouco foram apresentadas notas explicativas ou
documentos que evidenciem ingressos financeiros contemporâneos compatíveis
com a promoção do ato.
Dessa forma, embora ausente registro contábil ou documentação que permita

Num. 44743407 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062231600000043681386
Número do documento: 25092910062231600000043681386
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 14:03:23
aferir se houve, de fato, arrecadação de valores ou geração de receitas a serem
contabilizadas, não se evidenciou ingresso financeiro omitido ou indício de
desvio de finalidade que pudesse justificar a desaprovação das contas.
Assim, diante da incompleta apresentação de explicações e da omissão de nota
explicativa obrigatória, o apontamento deve ser considerado falha formal, que
não compromete a regularidade global da escrituração, acarretando apenas a
anotação de ressalva.
Do resultado das contas
A despeito da configuração de irregularidades apontadas nos itens “a”, “b” e
“g”, tal como apontado pelo parecer conclusivo do setor técnico e pela
Procuradoria Regional Eleitoral, a hipótese é de aprovação das contas, com
ressalvas.
Com efeito, as irregularidades envolvem (i) o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois
mil reais), que corresponde a 5% das receitas totais; (ii) o montante de R$ 333,00
(trezentos e trinta e três reais), que corresponde a 0,07% das receitas totais, e a
quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), que corresponde a 2,7% das receitas
totais, valores módicos que autorizam a aplicação dos princípio da
proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de se aprovar as contas com
ressalvas.
Isso, no entanto, não afasta a necessidade de recolhimento dos referidos valores
ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 37 da Lei nº 9.096/95. Nesse sentido:

Num. 44743407 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062231600000043681386
Número do documento: 25092910062231600000043681386
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 14:03:23
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2019.
DIRETÓRIO
NACIONAL.
PARTIDO
DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA (PDT).
[...]
CONCLUSÃO.
FALHAS
QUE
PERFAZEM
1,3%
DO
TOTAL
DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
13. No caso, de R$43.345.531,91 oriundos do Fundo Partidário, o partido
deixou de comprovar de modo satisfatório a destinação de R$566.905,31, o
que equivale a 1,3% do total de recursos, que devem ser recolhidos ao
erário.
14. É possível a aprovação das contas com ressalvas à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que as falhas
constatadas na espécie não comprometeram a transparência e a lisura do fluxo
financeiro do partido, somando 1,3% dos recursos recebidos do Fundo
Partidário.
15. Contas do Diretório Nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT),
relativas ao exercício de 2019, aprovadas com ressalvas, determinando-se: a)
recolhimento ao erário de R$566.905,31 (verbas do Fundo Partidário
aplicadas de modo irregular); e b) aplicação de R$1.860.612,75 inicialmente
em ações partidárias direcionadas para a criação e manutenção de programas
de promoção e difusão política das mulheres, de acordo com o art. 44, V, da
Lei 9.096/95, podendo a legenda, alternativamente, direcionar o referido
valor para financiamento de candidaturas femininas, delimitado o prazo até a
eleição subsequente ao trânsito em julgado da prestação de contas, nos termos
da EC 117/2022.
(TSE. Prestação de Contas nº060105967, Min. Isabel Gallotti, DJE de
10/04/2025)
No caso concreto, a única determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional decorre da glosa identificada no item referente à contratação da
empresa HCL Hotéis Ltda., em que se constatou diferença de R$ 333,00 entre o
valor previsto em contrato (R$ 1.993,10 – id. 42991644) e o valor efetivamente
pago (R$ 2.326,10), sem a devida comprovação documental do acréscimo
alegado.

Num. 44743407 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062231600000043681386
Número do documento: 25092910062231600000043681386
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 14:03:23
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
prestadas pelo órgão partidário estadual do REPUBLICANOS no Paraná,
relativas ao exercício financeiro de 2021, determinando o recolhimento de R$
333,00 (trezentos e trinta e três reais) ao Tesouro Nacional, nos termos da
fundamentação.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (12377) Nº 0600349-32.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA:
DESA.
FEDERAL
CLAUDIA
CRISTINA
CRISTOFANI
-
REQUERENTE:
REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do(a) REQUERENTE: TAILAINE
CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A,
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A,
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A -
RESPONSÁVEIS: VALDEMAR BERNARDO JORGE, RUI FABIO DE CAMPOS MELLO - Advogados
do(s) RESPONSÁVEIS: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, GUSTAVO
PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367 -
RESPONSÁVEL:
MARCELO BELTRAO DE ALMEIDA - Advogados do(a) RESPONSÁVEL:
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO -
PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAROLINA PADILHA RITZMANN -
PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR41756-A - RESPONSÁVEL: SAMUEL IEGER SUSS - Advogados do(a) RESPONSÁVEL: TAILAINE
CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565,
CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da relatora.

Num. 44743407 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062231600000043681386
Número do documento: 25092910062231600000043681386
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 14:03:23
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
23.09.2025